Tribunal: TJSP
Processo: 1029163-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação para seleção de empresa prestadora de serviços profissionais de advocacia – Apresentação de melhor proposta (menor preço) – Licitante desclassificada por julgamento de inexequibilidade da proposta – Valor ofertado aviltante, manifesta a inexequibilidade – Decisão da comissão julgadora em consonância com a Lei no 8.666/93, e princípios da Administração Pública

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação para seleção de empresa prestadora de serviços profissionais de advocacia – Apresentação de melhor proposta (menor preço) – Licitante desclassificada por julgamento de inexequibilidade da proposta – Valor ofertado aviltante, manifesta a inexequibilidade – Decisão da comissão julgadora em consonância com a Lei no 8.666/93, e princípios da Administração Pública – Desclassificação da impetrante mantida – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação, desprovido.